Tribunal: TJMT
Processo: 1045919-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045919-20.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO VASCONCELLOS RIBEIRO - CPF: 953.379.111-04 (EMBARGANTE), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ESMERALDO RIBEIRO FILHO - CPF: 563.002.717-49 (EMBARGANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BRUNO VASCONCELLOS RIBEIRO - CPF: 953.379.111-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DE EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara que, à unanimidade, não conheceu da Apelação interposta nos Embargos à Execução e, de ofício, retificou a sentença para extinguir os embargos sem resolução do mérito, diante de sentença proferida na execução conexa (n.o 1047105-83.2019.8.11.0041), transitada em julgado em 14/04/2023. O embargante alega omissão quanto a decisões e certidões do juízo de origem (certificação e recebimento dos embargos, data de juntada do mandado de citação em 03/11/2022 e suspensões regimentais), sustenta má-fé
da instituição financeira exequente
e requer efeitos infringentes para conhecimento e julgamento da Apelação. O embargado apresenta contrarrazões pugnando pela rejeição e pela aplicação de multa (CPC,
arts
. 80, VII, 1.025 e 1.026, § 2o).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado (CPC, art. 1.022); (
ii
) estabelecer se a extinção da execução com trânsito em julgado acarreta perda do objeto e ausência de interesse processual nos embargos à execução; (
iii
) determinar se os embargos de declaração podem ter efeitos infringentes para viabilizar o conhecimento da Apelação; (
iv
) apreciar a relevância, para o resultado, da alegada tempestividade dos embargos e da suposta má-
fé do banco; (v) verificar a incidência da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito já decidido (STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG).

A extinção definitiva da execução, com trânsito em julgado em 14/04/2023, torna os embargos à execução desprovidos de objeto e afasta o interesse processual, dada sua natureza instrumental e acessória ao feito executivo (CPC, art. 485, IV e VI).

A alegada tempestividade dos embargos, seu recebimento na origem e a discussão sobre a conduta do credor não infirmam a premissa de perda superveniente de objeto e não
autorizam
, por via reflexa, desconstituir a coisa julgada formada na execução, devendo eventuais pretensões ser veiculadas por ação própria.

Efeitos infringentes em embargos declaratórios são excepcionais e
pressupõem
vício do art. 1.022, o que não se verifica; o que se pretende é o
rejulgamento
da causa, hipótese vedada (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041).

Inexistindo intuito manifestamente protelatório, é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, embora caiba advertência quanto à reiteração de teses já afastadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1
. Extinta a execução com trânsito em julgado, os embargos à execução perdem o objeto e não subsiste interesse processual. 2. Embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
da causa e somente se acolhem quando presente vício do art. 1.022 do CPC. 3. A alegada tempestividade dos embargos
à execução
e a discussão sobre eventual má-fé do credor não afastam a perda superveniente de objeto
em razão da extinção da execução de origem
, de
vendo pretensões correlatas ser
deduzidas em ação própria. 4. Ausente caráter protelatório, não se aplica a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022; 1.026, § 2o; 1.025;
80, VII
; 485, IV e VI. Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, § 1o e § 5o, e art. 2o (referidos no contexto do feito conexo).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015. STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023,
DJe
21.06.2023. TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23.08.2023,
DJe
24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos
pelo
ESPÓLIO DE ESMERALDO RIBEIRO FILHO

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1045919-20.2022.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
não conheceu do recurso, mas, de ofício,
retificou a sentença para determinar a extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito,
em razão da sentença proferida nos autos da execução, já transitada em julgado.

O
embargante sustenta a existência de
omissão quanto às decisões e certidões produzidas pelo juízo de origem, notadamente: a determinação expressa de certificação da tempestividade dos embargos; a própria certidão lavrada pela secretaria atestando o exercício oportuno da defesa; a decisão de recebimento dos embargos; e os esclarecimentos acerca da data de juntada do mandado de citação, ocorrida em 03/11/2022, considerada em face das suspensões de prazos regimentais.

Afirma, ainda, que o BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, ora embargado, atuou de má-fé ao intervir apenas em 02/02/2023 no feito executivo conexo para comunicar a venda do veículo e requerer a extinção da execução por quitação, mesmo ciente da oposição tempestiva dos embargos desde 29/12/2022.

Salienta que o Banco se omitiu deliberadamente acerca da existência da defesa regularmente apresentada e ressalta que a própria instituição
financeira reconheceu posteriormente a inexistência da dívida até então cobrada, o que reforçaria a nulidade da sentença de extinção mencionada no voto recorrido.

Aduz que a omissão da Câmara na apreciação de tais provas resultou na adoção de premissa fática equivocada, o que conduziu ao indeferimento do conhecimento do recurso de apelação.

Enfatiza que a tempestividade dos embargos já havia sido certificada na origem, ensejando seu recebimento e processamento regular, de modo que a decisão de extinção da execução se mostra absolutamente nula, proferida após o ajuizamento da defesa e em contrariedade ao contexto fático-processual.

Ao final,
o embargante pugna
pelo reconhecimento da omissão e pela integração do acórdão, com atribuição excepcional de efeitos infringentes, a fim de que a apelação seja conhecida e
julgada
, sustentando, para tanto, a nulidade da sentença executiva e a caracterização da má-fé do embargado.

Devidamente intimad
o, o Banco embargado apresentou contrarrazões ao ID. 311540863, pleiteando a rejeição dos embargos
e
requerendo a aplicação da multa prevista nos artigos 80, inciso VII e 1.025, ambos do CPC.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
o

ESPÓLIO DE ESMERALDO RIBEIRO FILHO
, ora
embargante,
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado,
sustentando, em síntese, que o julgado
teria se omitido em relação

às decisões e certidões produzidas pelo juízo de origem
:
a determinação expressa de certificação da tempestividade dos embargos; a própria certidão lavrada pela secretaria atestando o exercício oportuno da defesa; a decisão de recebimento dos embargos; e os esclarecimentos acerca da data de juntada do mandado de citação, ocorrida em 03/11/2022
.

Ainda, reforça a alegação de má-fé d
o BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, ora embargado,
ao sustentar que
sua interveniência no feito executivo conexo
para
comunicar a venda do veículo e requerer a extinção por quitação
se deu após a sua ciência
da oposição tempestiva dos embargos
à execução.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria,
deixou de conhecer o recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente os embargos à execução, em razão da sentença proferida na execução de origem, o que gerou a perda do objeto dos embargos. Porém, de ofício,
retificou a sentença para determinar a extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito,
bem como afastou a condenação das partes em honorários.

Eis o ter do acórdão impugnado:

“
Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESPÓLIO DE ESMERALDO RIBEIRO FILHO contra sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, que, nos autos dos
Embargos à Execução
ajuizada em face de BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, julgou improcedente os Embargos para o fim de manter hígida a execução n.o 1047105-83.2019.8.11.0041.

Consta dos autos que o BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A ajuizou, originariamente,
Ação de Busca e Apreensão
, lastreada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de bem móvel (veículo automotor Toyota Corolla), em razão de suposto inadimplemento contratual.

A medida liminar de apreensão do bem foi deferida e cumprida em novembro de 2019, tendo sido o veículo efetivamente recuperado pela instituição financeira. Ainda durante a tramitação da ação, foi noticiada nos autos a morte do contratante original, Sr. Esmeraldo Ribeiro Filho, sobre a qual o Banco teve ciência no mesmo momento da apreensão.

Posteriormente, o Banco requereu a
conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial
, pleiteando que o bem já apreendido fosse convertido em arresto. Ademais, a instituição financeira indicou como parte executada o inventariante do Espólio, pleiteando o pagamento do valor de R$ 59.127,00 (cinquenta e nove mil e cento e vinte e sete reais).

O Magistrado de origem admitiu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, baseando-se em premissa equivocada de que o bem não havia sido localizado.

Regularmente citado, o Espólio Apelante apresentou Embargos à Execução, sustentando, em síntese:

(i) a
inexigibilidade do título
, nos termos da Súmula 384 do STJ, uma vez que, consolidada a propriedade do bem em favor do credor fiduciário e alienado o bem sem autorização judicial, eventual cobrança do saldo remanescente, caso comprovadamente existisse, deveria se dar por
ação monitória
e não por via executiva;

(
ii
) a ocorrência de
excesso de execução
, alegando que o veículo foi vendido por valor superior ao débito e que não houve apresentação de memória de cálculo;

(
iii
) a existência de
cobrança indevida
e conduta
de má-fé
do credor, que omitiu a alienação do bem e buscou a satisfação integral da dívida mesmo após sua quitação com a venda do veículo.

Os embargos foram contestados pelo Banco, que sustentou a regularidade do procedimento, o direito à cobrança do saldo remanescente, a validade do título executivo e a inexistência de má-fé, alegando que a alienação foi realizada dentro dos limites legais previstos no Decreto-Lei n.o 911/69.

Após a instrução, o juízo de origem proferiu sentença, na qual
julgou improcedentes os embargos
, nos seguintes termos:

“Da Exigibilidade do Título Executivo

O cerne da controvérsia reside na alegação de inexigibilidade do título executivo, em razão da alienação do veículo pelo Banco Embargado.

O Espólio Embargante argumenta que a venda do bem quitou a dívida e impede a execução. Contudo, tal argumento não prospera. O Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 1o, §4o, autoriza o credor fiduciário a vender o bem em caso de inadimplemento, aplicando o valor da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo, se houver.

A alienação do bem, por si só, não extingue a obrigação, mas sim quita parcialmente o débito. A jurisprudência invocada pelo Espólio Embargante, em especial a Súmula 384 do STJ, estabelece que "cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia".

O contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel não se extingue somente por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

O contrato fiduciário tem natureza acessória do contrato de mútuo, uma vez que tem por intento que a aquisição de bem imóvel; desse modo, a rescisão da avença não afeta a possibilidade de cobrança de saldo remanescente.

Existindo débito após a venda do bem móvel alienado fiduciariamente, o devedor continua pessoalmente obrigado quanto à dívida, nos termos do art.1o, § 5o, do Decreto-Lei no911/1969 e art. 1366, do CC.

Do Excesso de Execução

O Espólio Embargante alega excesso de execução, argumentando que o valor do veículo, conforme a Tabela FIPE
, seria
superior ao valor cobrado na execução.

Todavia, o valor de avaliação pela Tabela FIPE não é o único parâmetro a ser considerado para fins de quitação do débito.

O Decreto-Lei 911/69 permite a venda do bem sem maiores formalidades.

Não há vinculação legal obrigatória entre o valor da alienação e o valor da Tabela FIPE, o que não significa que a venda deva ocorrer por qualquer valor.

O Banco Embargado, inclusive, apresentou comprovação da venda do bem por R$ 77.000,00, valor superior ao apontado pelo Espólio. Mesmo que se admita que o valor de venda do veículo tenha sido inferior ao da Tabela FIPE, tal fato não configura, por si só, excesso de execução.

O credor tem o direito de utilizar o valor obtido na alienação para quitar o débito e as despesas decorrentes da cobrança, conforme o art. 1o, §4o do Decreto-Lei 911/69.

Da Litigância de Má-Fé

O Espólio Embargante acusa o Banco Embargado de litigância de má-fé por omitir a alienação do veículo e prosseguir com a execução.

No entanto, o Banco Embargado, ao apresentar sua defesa, trouxe informações sobre a venda do veículo. A despeito de ter havido demora, não se vislumbra dolo ou má-fé.

A demora em informar o juízo sobre a alienação do bem, por si só, não configura litigância de má-fé. Para tanto, seria necessária a comprovação de dolo ou intenção de prejudicar a parte contrária, o que não restou demonstrado. Além disso, a conversão da ação de busca e apreensão em execução foi devidamente autorizada pelo juízo, o que afasta a alegação de que o Banco agiu de forma temerária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução opostos pelo Espólio de Esmeraldo Ribeiro Filho em face do Banco Toyota do Brasil S.A., para o fim de manter hígida a execução.

Condeno o Espólio Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil.
”

Pois bem.

Inobstante os fundamentos expostos pela parte apelante, tenho que o recurso
não merece ser conhecido
.

Isso porque, da análise dos
autos da execução n.o 1047105-83.2019.8.11.0041
, verifica-se que o processo foi sentenciado em 17/03/2023, cuja sentença transitou em julgado em
14/04/2023
.

Embora a ação de embargos à execução possua natureza autônoma, é inegável seu caráter instrumental e incidental em relação ao processo executivo, integrando-se à sua causa de pedir.

Por essa razão, sobrevindo
a
extinção da execução durante a tramitação dos embargos, estes restam prejudicados, por perda superveniente de objeto, com consequente desaparecimento do interesse de agir, entendido como condição essencial ao regular exercício da ação.

(...)

Vê-se que, na ação n.o 1047105-83.2019.8.11.0041, embora o processo tenha sido nomeado de execução, a sentença julgou procedente a ação para
“consolidar a posse e propriedade plena do veículo em favor do demandante, com fundamento no § 1o do artigo 3o do Decreto-lei 911/69;”.
Ainda, o Magistrado facultou
“(...)

a venda pelo Autor do bem objeto da alienação fiduciária, na forma do art. 3o, § 5o, do Decreto-Lei no 911/69, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado”,
isto é, tratando o caso como verdadeira ação de busca e apreensão.

Contudo, tal sentença não foi impugnada pelas partes, vindo a transitar em julgado em 14/04/2023, de modo que, em razão disso, estes Embargos perderam supervenientemente o seu objeto, bem como o Apelante perdeu o interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que eventual prestação de contas, pedido de perdas e danos ou cassação da sentença “executória” deverá ser realizado seguindo os procedimentos próprios para tanto e obedecendo ao rito de cada pretensão.

Todavia, embora prejudicada a análise da presente apelação, entendo que a sentença que julgou o mérito destes embargos deve ser
retificada

para que o processo seja extinto sem resolução do mérito
, porquanto a sentença nestes autos foi proferida mais de dois anos após a sentença lançada nos autos de execução - demanda principal.

Nessas circunstâncias, caberia ao juízo de origem, ao tempo da prolação da sentença nos presentes autos,
reconhecer a
prejudicialidade
superveniente dos embargos
, uma vez que a extinção definitiva da execução os tornava desprovidos de objeto, afastando, portanto, a necessidade de exame de mérito - o que não ocorreu.

Por fim, conquanto seja possível a fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução extintos por perda de objeto, aplicando-se o princípio da causalidade, no caso concreto, entendo que a fixação de honorários
não se mostra cabível
em favor de nenhuma das partes, porquanto tal arbitramento resultaria em
vantagem processual indevida
, em afronta à boa-fé objetiva.

Isso porque, além de a execução ter sido sentenciada como se ação de busca e apreensão
fosse,
tal extinção se deu justamente em razão da quitação da dívida pela consolidação do bem nas mãos do Banco credor.

Logo, à luz do
princípio da causalidade
, deve-se reconhecer que, ainda que a execução tenha sido proposta em razão da inadimplência do Espólio, os embargos à execução só foram opostos em razão da conversão da busca e apreensão em ação de execução, mesmo após a apreensão do bem, o que não se revelava cabível naquele momento.

A partir dessas considerações, entendo que não há margem para a fixação de honorários, ainda que se alegue, de forma genérica, a aplicação do princípio da causalidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO APELO,
porém, de ofício,
determino a cassação da sentença
e, por conseguinte,
julgo
extinto os embargos
à execução
,
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar as partes em honorários, pelos motivos acima elencados.

É como voto.”

Da análise do acórdão impugnado
, registro que os presente
s
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente a questão central, assentando que, embora os Embargos à Execução sejam ação autônoma, possuem natureza acessória e instrumental em relação ao feito executivo, de modo que a extinção definitiva da execução pelo pagamento, transitada em julgado em 14/04/2023, implicou inexoravelmente a perda de objeto e a ausência de interesse processual
.

As alegações do embargante acerca da tempestividade da defesa e da conduta do banco não têm o condão de infirmar essa premissa, pois, ainda que se admitisse a regularidade formal da oposição dos embargos, o fato é que, ao tempo em que foram recebidos, já havia sido proferida sentença na execução. Vale dizer, desde a origem faltava interesse útil em sua tramitação, situação que apenas se consolidou com o trânsito em julgado da extinção da execução.

É de se ressaltar que os embargos do devedor, conquanto configurados como ação autônoma, não são um processo independente: a sua existência jurídica e utilidade prática estão diretamente condicionadas à subsistência da execução, em virtude da relação de
acessoriedade
que os vincula ao feito principal. Extinta a execução, não há interesse em prosseguir com a defesa apresentada,
sob pena
de se pretender desconstituir, por via reflexa, coisa julgada formada na demanda executiva
– o que se mostra
juridicamente impossível.

O próprio acórdão embargado destacou que eventual pretensão de apuração de perdas e danos ou de questionamento acerca da sentença proferida na execução deve ser veiculada em
ação própria
, não podendo os embargos à execução
servir
como meio de desconstituir
a autoridade da coisa julgada.

Assim, da
simples leitura das ponderações do recurso,

afigura-se nítido o intuito d
o
embargante em ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Sobre o tema
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão
consumativa
, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Desse modo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a sanar, e sendo certo que a decisão colegiada apreciou adequadamente a matéria, não há espaço para acolher os
aclaratórios
.

Em relação ao pedido do
e
mbargado
no sentido de aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC, não configurado o intuito protelatório, mas a mera irresignação
do e
mbargante, revela-se indevida a multa em questão.

Contudo,
advirto

o embargante
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no referido artigo.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025